Tribunal: TJMT
Processo: 0007744-02.2010.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007744-02.2010.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LELIS PEREIRA DE SA - CPF: 437.495.501-15 (EMBARGADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (EMBARGANTE), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), CARLA DENES CECONELLO LEITE - CPF: 862.305.731-72 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (EMBARGADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), LELIS PEREIRA DE SA - CPF: 437.495.501-15 (EMBARGANTE), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO – DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL A TEMPO E MODO ADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os
embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material,
de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante da ausência de comprovação do regular recolhimento do preparo recursal, a tempo e modo adequado, não há se falar em contradição ou erro material no v. acórdão,
que não conheceu do apelo, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0007744-02.2010.8.11.0006

EMBARGANTE:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

EMBARGADOS:
LELISMAR PEREIRA DE SÁ e TRANSPORTES JAÓ LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração (Id 126185652) opostos por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
, contra acórdão desta Câmara (Id 125180157), que não conheceu do recurso de apelação aforado pela ora embargante, em razão da inadmissibilidade por ausência de comprovação de preparo recursal.

A embargante aponta que os declaratórios têm a finalidade de sanar vício de contradição/erro material no v. acórdão, mediante a assertiva de que
“esta Seguradora
procedeu com a regularização do recolhimento das custas, conforme determinado pelo Juízo”
(sic).

E para comprovar o alegado, oferta aos autos os documentos acostados no Id 126185654.

Diante disso, requer o recebimento dos declaratórios, com efeito infringente, para sanar o vício indicado de modo a proceder a retificação do acórdão recorrido, mediante análise das suas razões no apelo nobre.

Nas contrarrazões (Id 126360661), a embargada Lelismar Pereira de Sá assevera que
“mais uma vez vemos o arcabouço de recursos meramente protelatórios pois como será demonstrado a Embargante fora devidamente intimada e por diversa vezes deixou transcorrer in albis”
(sic).

No conteúdo de sua peça impugnatória, a embargada colaciona cópia das certidões da secretaria com a indicação da ausência do recolhimento do preparo recursal.

Ao final, assevera que
“não merece prosperar os Embargos de declaração bem como deve ser mantida intacta a decisão ora combatida”
(sic).

Em relação ao embargado Transportes Jaó Ltda., transcorreu o prazo sem manifestação (Id 128166660).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegado vício de contradição/erro material no acórdão (Id 125180157), assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
RECURSO DA NOBRE SEGURADORA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO RECURSO DE TRANSPORTES JAÓ – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE ÔNIBUS – MORTE DE PASSAGEIRO – ATO ILÍCITO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PESSOAS –
DANO MORAL CONFIGURADO – PENSAO MENSAL DEVIDA -
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL CELEBRADA PELA MÃE EM NOME DE FILHA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPRESCINDÍVEIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
APELAÇÃO DA NOBRE SEGURADORA NÃO CONHECIDA
–

RECURSO DA TRANSPORTES JAÓ DESPROVIDO
.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, depois de indeferida a gratuidade pleiteada, impõe o não conhecimento da apelação ante a sua deserção
.
(...). Destaquei”

Em suas razões recursais (Id 126185652), a embargante Nobre Seguradora do Brasil S/A alega
vício de contradição/erro material no v. acórdão, mediante a assertiva de que
“esta Seguradora
procedeu com a regularização do recolhimento das custas, conforme determinado pelo Juízo”
(sic), e p
ara comprovar o alegado, apresenta os documentos (Id
126185654) acompanhados de uma guia bancária (Banco do Brasil) no valor de R$375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) com data de 07/10/2020.

Contudo, inobstante aos argumentos e documentos ofertados nos declaratórios, denota-se que, diferentemente do alegado pela embargante, inexiste contradição ou erro material no v. acórdão recorrido que, ao julgar pela deserção do recurso, observou rigorosamente as certificações e os registros averbados no respectivo processo.

Consta dos autos (página digitalizada 1332 - Id 108481466) que na data de
23/04/2018
a eminente Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
“oportunizando a Apelante - Nobre Seguradora do Brasil S.A o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção”
.

Extrai-se dos registros processuais que referida apelante aforou Agravo Regimental no. 39951/2018 e Agravo de Instrumento para o STJ protocolado sob no. 30694/2019.

Certidão da Sra. Chefe de Divisão de Custas Judiciais, datada de
06/11/2019
, certificou que até a respectiva data não havia sido efetuado o pagamento do recurso de apelação cível (página 1335 digitalização).

No extrato processual (página 1336 digitalização - Id 108481466) consta o comando judicial proferido por mim na data de
31/01/2020
, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Diante do trânsito em julgado do acórdão lançado no Agravo Regimental no 39951/2018, que manteve o indeferimento da justiça gratuita pleiteada pela apelante Nobre Seguradora do Brasil S/A no presente recurso, intime-se para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1007, § 4o do CPC/15.

Cumpra-se,

Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Relatora”

Certidão da Secretaria datada de
04/02/2020
– responsável Daniella Del Nery Pereira, certificou que
“foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico/TJMT, edição no 10669, em 03/02/2020 a r. intimação do Relator...”

Reiterada certidão da Secretaria – Chefe de Divisão de Custas Judiciais – datada de 29/06/2021, certificou que
“até esta data, não foi efetuado o pagamento do preparo recursal, conforme determinado às fls. 863 e 864; dou fé ...”
.

Não há nos autos nenhum registro de eventual e hipotética causa suspensiva para o cumprimento da decisão proferida em 31/01/2020 e publicada no DJe em 03/02/2020, já que a suspensão dos prazos processuais envolvendo processos físicos provenientes de medidas protetivas ao Covid-19 apenas teve fluência com a publicação da Portaria-Conjunta no. 247, de 16 de março de 2020, de modo que totalmente inócua para o deslinde do caso a apresentação das guias junto ao Id 126185654, mormente considerando que seu pagamento foi aforado quase 09 (nove) meses após a determinação de comprovação (07/10/2020).

Percebe-se assim que o acórdão recorrido apreciou a matéria inerente à ausência do preparo recursal com base nas certificações e registros processuais formalizados nos respectivos autos.

Aplicável ao caso concreto o vetusto brocardo jurídico oriundo do Direito Romano
“Quod non est in actis non est in mundo”
, ou seja, o que não está nos autos não está no mundo.

Diante da ausência de comprovação do regular recolhimento do preparo recursal, a tempo e modo adequado, conforme determinado na decisão mencionada (data de 31/01/2020), repise-se, publicada no DJe de 03/02/2020, não há se falar em contradição ou erro material no v. acórdão
que não conheceu do apelo, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INTIMAÇÃO DE AMBOS OS APELANTES PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DECURSO DO PRAZO “IN ALBIS” – DESERÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1. 007, § 4o, DO NCPC – RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Não sendo comprovado documentalmente a hipossuficiência ou mesmo recolhido o aludido preparo recursal, mesmo após devidamente intimada para tanto, implica no reconhecimento da deserção do recurso, o que impõe o não conhecimento do apelo, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.”
(TJ-MT 00150085220168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022